Tribunal: TJMT
Processo: 1021687-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021687-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (AGRAVANTE), DEYVIS LOPES MOREIRA - CPF: 063.886.491-73 (ADVOGADO), BRUNO PIROG STASIAK - CPF: 074.344.189-31 (ADVOGADO), WALDECI BARGA ROSA - CPF: 326.117.659-87 (AGRAVADO), MARIA HELENA ROSA - CPF: 843.594.201-53 (AGRAVADO), FERNANDO ARRUDA ROSA - CPF: 009.395.581-22 (AGRAVADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – ERRO GROSSEIRO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - DISCUSSÃO DE MÉRITO - INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VEDAÇÃO - COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo de instrumento consiste no recurso cabível em face de decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem a extinção da execução.

Indevida a discussão da matéria de mérito na fase de cumprimento de sentença, uma vez operada a coisa julgada (art. 502. 505 e 508 do CPC).

Matéria já enfrentada em sede de recurso de agravo de instrumento anterior (AI no 2104658-51.2017.8.26.0000) – Julgamento com trânsito em julgado – Incabível qualquer rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada - Inteligência dos arts. 505 e 507 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA
., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da comarca de Guiratinga/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001256-38.2010.8.11.0036, cód. 16515: ‘indeferiu o pleito da parte exequente quanto a condenação por litigância de má-fé, uma vez que não demonstrado a realização efetiva de ato atentatório pela parte executada. Assim, diante das diligências infrutíferas, em consideração que a parte exequente não indicou bens passíveis de penhora, declaro a presente execução frustrada e, por consequência, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo. Caso a parte localize bens penhoráveis, com sua efetiva indicação, PROCEDA-SE o respectivo desarquivamento, desde que a pretensão não esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1o e seguintes, do CPC.’. (id. 182398694)

Sustenta a agravante que a decisão agravada não analisou corretamente a tese exposta em primeiro grau e partiu de pressuposto equivocado para considerar o cumprimento de sentença como frustrado, de modo que merece ser reformada.

Assevera que ‘a obrigação primitiva (da sentença executada) foi extinta e substituída em decorrência da novação operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da agravante, hipótese que deve acarretar a extinção do cumprimento de sentença. E nem se argumente que a novação não atinge os credores que não tiveram seus créditos habilitados na recuperação judicial, como na situação dos agravados.’.

Argumenta que: independente de habilitado ou não na recuperação judicial, os efeitos da novação (extintivo e gerador de uma nova obrigação) incidem sobre os créditos concursais, não subsistindo mais a obrigação primitiva (representada na sentença executada), de maneira que deve ser extinto o cumprimento de sentença, cabendo aos AGRAVADOS “[...] considerando que a recuperação judicial ainda não foi encerrada por sentença transitada em julgado, i) promover a habilitação de seu crédito na recuperação judicial, se assim desejar, ou ii) apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, devendo levar em consideração, no entanto, que o seu crédito sofre os efeitos do plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LRJF).’.

Acrescenta que ‘a hipótese dos autos não revela uma “execução frustrada” como entendeu o Juízo, visto que durante o cumprimento de sentença foram localizados bens e os agravados pleitearam a adoção de medidas constritivas, que, entretanto, não puderam ser adotadas porque a agravante está em recuperação judicial. Isso pode ser constatado, por exemplo, pelo teor da decisão de ID. 61781219.

Afirma que ‘não há se falar em não localização de bens e muito menos em execução frustrada, pois o crédito não foi adimplido por ser concursal e está fora da recuperação judicial, fato que além de configurar um ato de falência pode configurar crime falimentar, de sorte que requer subsidiariamente a reforma parcial da decisão para suprimir o “item 1” da decisão, bem como suprimir o termo “declaro a presente execução frustrada” constante no “item 4” da decisão de ID. 114803758.’.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) reformar a decisão atacada e extinguir o cumprimento de sentença, com base nas razões expostas no recurso forte nos artigos 518, 525, §1o, inciso VII, e §11, do CPC, c/c art. 49 e art. 59, todos da Lei 11.101/2005; b) extinto o cumprimento de sentença, requer a condenação dos agravados ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos da agravante, fixados em, no mínimo, 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC); c) na remota hipótese de desprovimento dos pedidos supracitados, subsidiariamente requer a reforma parcial da decisão para suprimir o “item 1” da decisão, bem como suprimir o termo “declaro a presente execução frustrada” constante no “item 4” da decisão de ID. 114803758.

Ausente o pedido liminar. (id. 182554663)

Contrarrazões. (id. 186390670)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do presente recurso. (id. 191728187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ERRO GROSSEIRO.

A preliminar merece ser rejeitada, eis que não há falar em erro grosseiro.

Constata-se que a decisão objurgada não extinguiu a execução, transcrevo-a:

“DECLARO a presente EXECUÇÃO FRUSTRADA e, por consequência, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. Caso a parte localize bens penhoráveis, com sua efetiva indicação, PROCEDA-SE o respectivo desarquivamento, desde que a pretensão não esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1o e seguintes, do CPC.”

Assim, não tendo sido extinta, integralmente, a execução, o recurso cabível é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, a impedir até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO PARCIAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.- Contra a decisão que não acolhe integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, por se tratar de decisão de natureza interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.015, p. único, do CPC/2015, sendo notório erro grosseiro a interposição de apelação, o que, inclusive, impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.246631-2/002, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 21/06/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA., em face da
r.
decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da comarca de Guiratinga/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001256-38.2010.8.11.0036, cód. 16515: ‘indeferiu o pleito da parte exequente quanto a condenação por litigância de má-fé, uma vez que não demonstrado a realização efetiva de ato atentatório pela parte executada. Assim, diante das diligências infrutíferas, em consideração que a parte exequente não indicou bens passíveis de penhora, DECLARO a presente EXECUÇÃO FRUSTRADA e, por consequência, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. Caso a parte localize bens penhoráveis, com sua efetiva indicação, PROCEDA-SE o respectivo desarquivamento, desde que a pretensão não esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1o e seguintes, do CPC.’. (id. 182398694)

Pois bem.

Vê-se, que a matéria que o agravante pretende discutir no bojo do presente recurso de agravo de instrumento já foi alegada e decidida anteriormente nos autos no Recurso de Agravo de Instrumento no 1009960- 19.2019.8.11.0000, sendo, assim, incabível qualquer rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Sobre o tema, dispõem os arts. 505 e 507 do NCPC:

"Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.".

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Sobre o tema elucida a doutrina:

A matéria arguível na impugnação ao cumprimento da sentença é restrita, tendo em vista que não cabe mais discutir o mérito da causa. A solução dada ao litígio, após o acertamento jurisdicional operado pela sentença, torna-se lei para as partes (CPC/2015, art. 503), revestindo-se de imutabilidade por força da res iudicata (art. 502). (omissis) Nenhum juiz, em regra, decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, conforme dispõe o art. 505, cumprindo o princípio da preclusão pro iudicato. (Júnior, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil. v.3. Disponível em: Minha Biblioteca, (56th edição). Grupo GEN, 2023. fl. 107)

Vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. Inexistência de óbice à transferência dos valores depositados nos autos, ao juízo do inventário, diante do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 2110461.83.2015.8.26.0000 Impossibilidade da rediscussão das demais matérias, eis que já foram analisadas por ocasião do julgamento do aludido agravo Recurso conhecido em parte e, nesta parte, improvido" (Agravo de Instrumento no 2215263-64.2017.8.26.0000; Relator Carlos Alberto Lopes; 18a Câmara de Direito Privado; Comarca de Araras; Julgado em 05.12.2017).

Assim, havendo decisão anterior transitada em julgado, sobre a mesma matéria, tem-se que não há de se conhecer do presente recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024